Tribunal: TJMT
Processo: 1010187-04.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010187-04.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FRANCISCO EDIVALDO FELIX RODRIGUES - CPF: 651.174.501-59 (AGRAVANTE), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGA – REGIME INICIAL SEMIABERTO - AUSÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO CORRESPONDENTE - REGIME DOMICILIAR ESTABELECIDO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO - TORNOZELEIRA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) PRETENDIDA RETIRADA
DO EQUIPAMENTO
- IMPOSSIBILIDADE - DIFICULDADES E CONSTRANGIMENTOS DECORRENTES DO USO DA
TORNOZELEIRA -
JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE –MONITORAÇÃO QUE NÃO IMPEDE O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA -
2) PEDIDO DE PROGRESSAO DE REGIME
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO –
AGRAVO EM PARTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1 – A colocação do reeducando em regime semiaberto harmonizado – devido à ausência de estabelecimento adequado, não garante benefícios ilimitados como se em liberdade o agravante estivesse. O uso da
tornozeleira
eletrônica não impede o exercício de atividade laborativa, e as alegações de constrangimentos decorrentes do monitoramento são insuficientes para fundamentar a
retirada
do equipamento, que é considerado uma benesse em contraposição ao regime semiaberto ao qual deveria estar submetido.

2 - Inviável manifestação deste Tribunal sobre a matéria não apresentada ao Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução
penal, interposto por
FRANCISCO EDIVALDO FELIX RODRIGUES
, contra a decisão anexada sob o ID.
129587152–f. 63-PJe
, na qual foi indeferido o pedido de
retirada
do aparelho de
monitoramento eletrônico.

Nas razões do agravo (Id.
129587152 – ff. 68/72-PJe)
, a Defesa explica que o agravante foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de droga, mas que ao dar início a execução da pena, foi submetido, entre outras condições, ao monitoramento eletrônico, diante da
inexistência de
unidade prisional destinada ao cumprimento da pena em regime semiaberto
.

Pretende, então, a retirada do equipamento eletrônico, sustentando que ficou em liberdade durante toda a instrução criminal, nunca infringiu nenhuma das condições antes imposta, e que atualmente
“
trabalha diretamente com o público e a imposição de tornozeleira causaria um constrangimento ao agravante, causando uma desconfiança entre este e cliente, podendo prejudicar diretamente a sua subsistência”
.
Por fim,
afirma que ao agravante já é possível o reconhecimento do direito a progressão para regime mais brando.

Em contrarrazões (Id.
129587152- ff. 80/82-PJe)
, o MP requer o
desprovimento
ao agravo.

O Magistrado
a quo
, em
juízo de retratação
,
manteve
em todos os seus termos a vergastada decisão (Id.
129587152 – f. 86
).

Instada a se manifestar, a d. PGJ opinou pelo
desprovimento
do agravo,
conforme sumário que segue (Id.
131683177 – ff. 96/101-PJe
):

“
Agravo em execução Penal. Regime semiaberto mediante monitoração eletrônica. Pedido de retirada do aparelho de monitoramento. Inviabilidade. Decisão devidamente fundamentada. É legal e adequado o monitoramento eletrônico de condenado ao cumprimento de pena em regime semiaberto sob as cautelas do Juízo das Execuções. Precedentes do STJ. Pedido de progressão ao regime aberto não apreciado pelo juízo de origem. Supressão de instância. Ademais, o agravante, ao que tudo indica, ainda não preenche os requisitos para a almejada progressão. Parecer pelo desprovimento do recurso. ”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 12 de julho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Diante da inexistência de unidade prisional destinada ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o agravante foi colocado em liberdade, mediante algumas condições, entre elas, o
uso de tornozeleira eletrônica
.

Quanto ao monitoramento, o
artigo 146-B da LEP prevê a sua inclusão quando o reeducando que é colocado em regime semiaberto:

“Art. 146-B. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando:

I – (VETADO);

II - Autorizar a saída temporária no regime semiaberto;

III - (VETADO);

IV - Determinar a prisão domiciliar.

Com efeito, o uso da
tornozeleira
eletrônica tem amparo legal e, portanto, é totalmente compatível como o regime prisional fixado ao agravante.

Deste e. TJMT, destaco:

“(...). Na falta de unidade prisional adequada para abrigar presos em regime intermediário, a concessão do regime semiaberto deve ser acompanhada de monitoramento eletrônico, dada a necessidade de se fiscalizar a observância das condições impostas pelo Juízo de origem e checar, sobretudo, se as finalidades de repressão e prevenção ao crime estão sendo atingidas. (AgEx N.U 1008897-85.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)

Prosse
guindo, a alegação da Defesa de que a
tornozeleira
eletrônica precisa ser retirada, não constitui justificativa plausível.

Ao meu ver, o uso do equipamento não impede que o agravante continue desempenhando as funções na microempresa de sua propriedade, p
restando serviços de
lanternagem
, pintura e
funilaria
em automóveis, não tendo a Defesa,
c.v
, feito a mínima prova de que o equipamento tem causado algum transtorno ao labor do agravante.

Na verdade, a benesse deferida ao agravante já lhe é mais favorável que o cumprimento do regime semiaberto em local destinado para tanto, constituindo, desse modo, uma vantagem no cumprimento da pena a que foi condenado.

Não se pode esquecer que a utilização da
tornozeleira
é regra precípua à concessão da harmonização do regime de semiliberdade e,
in casu
, o regime semiaberto harmonizado é um privilégio deferido de forma excepcional aos apenados; vale dizer: a sua eventual
retirada
configuraria exceção a uma hipótese já excepcional.

Dito isso, não vislumbro qualquer situação extraordinária apta a justificar a
pretendida retirada da tornozeleira
eletrônica, porquanto, muito embora o uso do equipamento possa representar um inconveniente, trata-se de consequência da punição aplicada a qual não tem o condão de impedir o labor do reeducando.

Sobre isso, aliás o STJ já decidiu que
“não se sustentam os argumentos defensivos de que o equipamento seria humilhante e traria graves prejuízos na sua reinserção no mercado de trabalho, uma vez que o dispositivo é instalado no tornozelo, local discreto e facilmente ocultável, sendo, por outro lado, necessário para a comprovação do devido cumprimento das medidas impostas. (...). (RHC 81.893/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 15/05/2017.

E também:

(...). Inexistindo vaga disponível no regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução determinar o cumprimento da pena em regime aberto ou até mesmo em prisão domiciliar, ambas com monitoramento eletrônico. IV. O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão. (HC 357.239/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016.) 2. É admissível, portanto, o monitoramento eletrônico quando a prisão domiciliar para o resgate de pena é concedida, de forma excepcional, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão. 3. As limitações impostas pelo uso do monitoramento eletrônico (no caso) não se qualificam como mais graves do que aquelas que o reeducando estaria submetido no regime aberto, caso o sistema prisional apresentasse as adequadas condições. (...). (STJ - AgRg no HC n. 683.805/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.)

Portanto, entendo que as alegações da Defesa são insuficientes para fundamentar a
retirada
do aparelho, que é, repito, considerado um benefício em contraposição ao regime semiaberto o qual deveria estar submetido.

No mais,
o pedido de progressão ao regime aberto não foi apreciado na origem, e, não pode ser analisado sob pena de indevida supressão de instância.

A esse respeito:

“
1.1. Inviável a apreciação pelo Tribunal de Justiça de pedidos formulados neste recurso que não foram submetidos ao juízo de primeiro grau, sob pena de incorrer em supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. (,,,). (N.U 1021382-20.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022)

D
essa forma, mostra-se acertada a decisão do magistrado de origem, ao determinar, diante da ausência de vaga em estabelecimento correspondente para a condução do recuperando no regime semiaberto, sua colocação no regime domiciliar, com o monitoramento eletrônico, sem que isso implique em qualquer ilegalidade ou lesão aos direitos constitucionais e humanos do apenado.

Pelo exposto,
conheço em parte
do Agravo em Execução Penal e, nessa extensão, em
sintonia
com o parecer da d. PGJ,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada em todos os seus termos, a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022